Tribunal: TJBA
Processo: 0501089-80.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501089-80.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELVIDIO CLEMENTINO DE AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FONSECA FERREIRA, CLEBER RORIZ FERREIRA FILHO

APELADO: EDITUGAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, LORENA SILVEIRA SIMOES

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE PERMUTA. TROCA DE TERRENOS POR UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO. CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE OS LITIGANTES APÓS O CONTRATO DE PERMUTA, ALÉM DE OUTRAS AVENÇAS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO FINAL DA MORA DA PARTE RÉ. EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE. ADMISSIBILIDADE. PARTE AUTORA JÁ DETINHA POSSE DIRETA DOS IMÓVEIS. LUCROS CESSANTES. MONTANTE FIXADO EM LAUDO PERICIAL, PRODUZIDO EM JUÍZO, COM BASE EM VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO, EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS A CARGO DO AUTORES. CONDOMÍNIO CONSTITUÍDO APENAS EM JANEIRO/2014, APÓS PERÍODO DE MORA DA RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E GASTOS NECESSÁRIOS PARA A REPARAÇÃO DA UNIDADE 901. APURAÇÃO PERICIAL EM JUÍZO. PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS EM LAUDO PERICIAL ÍNTEGRO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS. ACRÉSCIMO DE UM PAVIMENTO NO EMPREENDIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR/PERMUTANTE EQUIPARADO A PROMITENTE COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPELINDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURAÇÃO DOS APARTAMENTOS. PRETENSÃO INACOLHÍVEL. DANO MORAL. VALOR INESTIMÁVEL. MAJORAÇÃO INADMISSÍVEL. VALOR FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM CONSONÂNCIA COM LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501089-80.2014.8.05.0103,
de ILHÉUS, sendo apelantes
HELVIDIO CLEMENTINO DE AGUIAR e, MARTHA LICIA BRITO COUTINHO
e, apelada
EDITUGAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada e, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça